Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-90.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706435-90.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALMIR NERY DA SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência em apelação proposto por WALMIR NERY DA SILVA. Adoto, em parte, o relatório da sentença: “WALMIR NERY DA SILVA ajuíza ação contra BANCO PAN S.A. A parte autora diz que formalizou contrato com o banco réu, pensando se tratar de empréstimo consignado. Narra, que a consignação foi lançada em seu contracheque, a partir de setembro/2016, a título de amortização do cartão de crédito-PAN. Alega não ter recebido qualquer informação sobre o funcionamento do cartão de crédito consignado. Que referido serviço não foi solicitado ou contratado. Que jamais recebeu cartão ou faturas que justifiquem as cobranças. Aduz que, embora efetue pagamentos mensais, a dívida se estende. Entende que a dívida tornou-se impagável e excessivamente onerosa ao consumidor. Argumenta que o contrato é nulo, porque os termos do Cartão de Crédito Consignado são abusivos e evidenciam a falha no dever de informação. Tece arrazoado jurídico e pede a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada a imediata suspensão dos descontos referentes ao contrato em discussão. No mérito, requer: i) a confirmação da tutela de urgência; ii) a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, por ofender o direito do consumidor; iii) a condenação da parte ré à restituição dos valores pagos, com o abatimento do que foi recebido pelo autor. A inicial está instruída com documentos. Procuração outorgada pela parte autora ao Id. 125693567. Recolhidas as custas processuais iniciais. Indeferida a tutela antecipada, conforme decisão ao Id. 126586183. A parte autora interpôs o Agravo de Instrumento n.: 0720105- 19.2022.8.07.0000, mas não houve concessão da tutela antecipada recursal. Citação efetivada pelo sistema de comunicação eletrônica. Contestação ao Id. Num. 129497406. A parte ré informa a conexão entre demandas, em razão do ajuizamento anterior da ação n. 0715610- 49.2020.8.07.0016, alegando a identidade de partes, pedido e causa de pedir. Levanta prejudicial de prescrição, com fundamento no art. 27 do CDC. No mérito, defende a validade do contrato. Argumenta que a parte autora requereu o cartão de crédito consignado e que os termos da contratação são claros e que cumpriu seu dever de informação. Menciona que o limite do cartão foi liberado à parte autora, o que ensejou os descontos consignados. Diz que a dívida do cartão de crédito evoluiu porque não houve o pagamento integral da fatura. Que o desconto consignado possui respaldo contratual. Argumenta que não há dano passível de indenização. Rechaça a pretensão inicial e pede a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora. A defesa está instruída por documentos. Procuração outorgada pela parte ré ao Id. Num. 129497414. Após a verificação da intempestividade da contestação, foi decretada a revelia, por decisão ao Id. 130287500. As partes foram intimadas para especificação de provas. O autor requereu o julgamento antecipado e o réu a oitiva do depoimento pessoal do autor e a expedição de ofício ao INSS. Realizada audiência, conforme ata registrada ao Id. 142152960. O réu dispensou a produção das provas antes requeridas. Anotada a conclusão dos autos para sentença. É o relato do necessário. Decido.” – ID 44924507, pp. 1/2. Os pedidos foram julgados improcedentes nos seguintes termos: “Pelo exposto, JULGO O PEDIDO IMPROCEDENTE. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85 do CPC. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, inciso I do NCPC. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se, com as cautelas necessárias.” – ID 44924507, p. 6. WALMIR NERY DA SILVA apela (ID 44924610). Requer, em sede de liminar, a concessão da tutela de urgência com o objetivo de suspender os descontos realizados de sua folha de pagamento. Alega falha no dever de prestar informação, sobretudo acerca do pagamento mínimo da fatura. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão da tutela de urgência: “2.3.2. No caso dos autos encontram-se indiscutivelmente presentes os requisitos que justificam a concessão da antecipação da tutela, uma vez que restou demostrada a prova inequívoca pelo desconto em seu contracheque, que após receber crédito em conta no importe de R$13.169,52 o Apelante já pagou à Instituição Bancária o valor de R$ 49.372,61 mediante descontos em seu contracheque. 2.3.3. A verossimilhança da alegação pode ser verificada na plausibilidade da pretensão do direito material alegado ao longo do trâmite cognitivo, além dos documentos ora acostados, os quais demonstram que o Apelante não teve conhecimento sobre os detalhes da contratação, em decorrência da clara indução a erro promovida pelo Banco Pan, que lhe acarretou em cobranças infindáveis, quando imaginou que os descontos serviriam para liquidar a dívida, que não só foi quitada, como alcança saldo devedor de mais de dezoito mil reais (fatura) anexa.que demonstram que o Apelante não anuiu com o negócio jurídico da forma como praticado, mas sim como determinado no contrato e, ainda assim, pagou pelo crédito que não solicitou. Nos casos de cobrança após a quitação do contrato, o entendimento deste tribunal é pela suspensão dos descontos em folha de pagamento, in verbis: 2.3.4. O fundado receio de dano ou difícil reparação posterior encontra guarida caso o Apelado mantenha os descontos no contracheque do Apelante (verba de caráter alimentício), prejudicando sua subsistência haja vista a vigência de outros descontos a título de empréstimo no holerite do Apelante. Assim entende Cândido Rangel Dinamarco quando cita Carnelutti, in verbis: ( ) 2.3.5. A tutela provisória é instituto que se presta a dotar de privilégios a direitos evidentes ou ameaçados de lesão, turbados pelo abuso do direito de defesa, bem como a realizar valores que, frente a outros, merecem especial acolhimento no ordenamento jurídico. 2.3.6. Ademais, para operacionalizar a concessão da tutela provisória, além de demonstrar a patente boa-fé da parte Apelante, requer a juntada do extrato de consignações, a fim de evidenciar a quitação do consignado firmado com o Apelado em data muito anterior à inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Frisa- se que embora o desconto seja direto na folha de pagamento, o Apelante tem recebido inúmeras cobranças referentes ao contrato firmado como se fosse inadimplente. 2.3.7. O requisito negativo de “irreversibilidade do provimento antecipado” não está presente no caso em comento, uma vez que a única parte que aqui pode ser prejudicada, se não for concedida a antecipação dos efeitos da tutela, é a parte Apelantea, que continuará com os descontos mensais, mesmo já tendo pago, repita-se, o valor de R$ 33.938,47 ao Banco Pan desde 2016! 2.3.8. Assim, não obstante o provimento de mérito, faz-se necessária a concessão da tutela recursal para determinar que o Apelado se abstenha de realizar qualquer desconto no contracheque do Apelante.” (grifei) – ID 44924610, pp. 16/17. Requer ao final: “a) Seja deferida a tutela recursal para determinar que o banco Apelado se abstenha de realizar qualquer desconto no contracheque do Apelante, até o julgamento do Apelo; b) No mérito, seja dado provimento ao Recurso de Apelação, para declarar a nulidade do contrato (termo de adesão) de cartão de crédito consignado por ofensa aos artigos 6o, III, IV e VI; 31, 39, I, IV e V; 51, IV, XV, IV e § 1o, I ; art. 46, art. 52, 54-B,54-C, 54-D, do Código de Defesa do Consumidor, retornando as partes ao status quo ante, cabendo ao Apelante a restituição do valor recebido do Banco, devidamente já compensado com os valores já pagos ao Banco Apelado e consequente devolução do saldo remanescente ao Apelante, com fulcro no art. 182 do Código Civil. ( )” – ID 44924610, p. 17. Preparo recolhido (IDs 44924611 e 44924611). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 44924616). É o relatório. Decido. O art. 932, II do CPC assim dispõe: “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se a tutela definitiva com base em um juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, a concessão de uma de “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja ela de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que preenchidos alguns pressupostos. No caso das tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se a demonstração de dois requisitos: a) a probabilidade do direito e b) o perigo da demora, consubstanciado em um perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O apelante requer, nesta sede, a concessão da tutela de urgência com o objetivo de suspender os descontos realizados de sua folha de pagamento. Trata-se de ação declaratória com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por WALMIR NERY DA SILVA (apelante/requerente) em desfavor de BANCO PAN S.A (agravado/requerido), tendo sido julgados improcedentes os pedidos iniciais. As partes firmaram contrato denominado “Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN” (ID 36487666), no qual consta “Parcelamento do Mínimo. (Não se aplica a Cartão de Crédito Consignado): linha de crédito que viabiliza o Parcelamento do Mínimo, disponível para quem já possuir um Crédito Rotativo.” – ID44924462 – p.2, o que constitui elemento contrário ao argumento do autor/apelante de que “não há clara informação que o eventual pagamento parcial traria consequências extremamente onerosas a parte autora, conforme descrito no termo de adesão.” – ID44924494 - p.3. E não se pode desconstituir nesta sede de tutela de urgência o destaque em sentença de que “Não resta dúvida de que a natureza jurídica do contrato firmado entre as partes é de crédito rotativo em cartão de crédito, ainda que a opção de pagamento mínimo tenha sido por meio de descontos em sua folha de pagamento.” (ID44924507 – p.3). Não vislumbrada a probabilidade do direito, nem o dano irreparável ou de difícil reparação, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora